Tribunal: TJDFT
Processo: 0761581-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO TRÊS DEPOIS DO VOO PROGRAMADO. DEVER DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral. Em síntese, a autora relata que adquiriu passagens aéreas para o voo partindo de Brasília/DF com destino a Porto Seguro/BA, no dia 16/10/2021. Narra que, ao chegar ao aeroporto, foi informada que o voo havia sido cancelado e que seria realocada em outro com partida no dia 19/10/2021. Afirma que, por conta da realocação três dias após o inicialmente programado, teve prejuízos em relação às diárias de hotel e aluguel de carro, tudo perfazendo o valor de R$ 1.589,68. Por fim, alega que sofreu aborrecimentos e constrangimentos em razão dos fatos do processo.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.589,68, a título de reparação por danos materiais.
3. Em suas razões recursais, a ré alega que as passagens aéreas foram adquiridas através do site da Maxmilhas, que utiliza um “banco de milhas” para vender passagens aéreas, prometendo valores mais baixos. Diz que não restam dúvidas acerca da exclusão da responsabilidade da Cia Aérea, uma vez que o dano sofrido pela autora foi decorrente de fato de terceiro. Discorre sobre os desdobramentos da pandemia, justificando que ocorreram diversas alterações de vôos na malha aérea. Aduz ser incabível a condenação pelo dano material, já que a autora aceitou a reacomodação, não havendo o que se falar em assistência. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial.
4. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
5. Não procede a alegação da recorrente de ausência de responsabilidade por fato de terceiros, uma vez que a parceria entre a companhia aérea e a empresa Maxmilhas para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida.
6. Ademais, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
7. O conjunto da instrução revela que a recorrente falhou quanto ao dever de informação no tocante ao cancelamento do vôo. Nesse caso, trago à baila entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer”. (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016). Grifo nosso.
8. Portanto, não há como acatar a tese defensiva da companhia aérea de que o dever de informação sobre o cancelamento do voo é de responsabilidade da empresa que intermediou a compra das passagens aéreas.
9. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.? (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta” (art. 27).
10. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC (que flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19), dispõe em seus artigos 2o e 3o, I, que “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado (...)”, bem como que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, o que não é o caso.
11. Na hipótese, restou incontroverso que (i) a ré alterou unilateralmente o voo, sem aviso prévio; (ii) a autora foi reacomodada em outro no dia 19/10/2021, quando o originalmente contratado tinha como o dia 16/10/2021. Por conta dessa alteração de três dias, a autora não usufruiu a estada em hotéis, bem como não utilizou o veículo que alugou. Junta aos autos documentos que comprovam os prejuízos materiais, documentos esses não impugnados pela recorrente. Por essa razão, o reembolso dos valores é medida que se impõe.
12. Por todo o exposto, não merece reparo a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados.